Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006278-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. Juiz Alexandre Elias Filho
, nos autos da “Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória” no 1002467-82.2019.811.0002 (PJE), ajuizada em face de
UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, que determinou a suspensão do Processo Administrativo AGER/MT no 441574/2018, a abstenção do agendamento da Sessão Regulatória, a realização de prova técnica.

Como causa de pedir recursal, sustenta que há nulidade na distribuição do feito, considerando que a ação de base foi distribuída por dependência à Ação no 1002771-18.2018.811.0002, quando inexistente a alegada conexão.

Expõe que o Decreto que serviu de supedâneo para o indeferimento do pedido liminar está contaminado por proibições e limitações ilegais, que impedem a quaisquer outros comerciantes exercer esse tipo de atividade na cidade de Campo Novo do Parecis.

Indica que naquele feito discute-se “a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de Contrato de Concessão firmado entre a Agravada e o Município de Várzea Grande, relativo ao serviço público de transporte urbano de Várzea Grande, bem como a prorrogação do prazo da concessão.”, enquanto que na ação de base, discute-se “à metodologia utilizada para o cálculo da tarifa do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros realizado no aglomerado urbano Cuiabá/Várzea Grande, cujo Poder Concedente é o Estado de Mato Grosso, e tem como gestora do contrato de concessão, a Agravante AGER/MT”.

Afiança que não são comuns nem a causa de pedir, tampouco o pedido.

Aponta a existência da Ação no 1028911-69.2018.811.0041, distribuída à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, relativa ao Contrato de Concessão no 001/2006-ASJU, por dependência aos autos no 7940-17.2017.811.0041.

Assevera a ação de base deve ser processada perante o Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por conexão aos autos.

Defende o acerto do processo administrativo de reajuste anual da tarifa.

Ao final, requer a Agravante a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. Postula, também, o reconhecimento da inexistência de conexão com a Ação no 1002771-18.2018.8.11.0002, e, via de consequência, a incompetência da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sendo determinada a remessa dos autos à Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A antecipação de tutela recursal foi deferida. [id. 8456302]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8929767]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. [id. 8986532]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos autos “Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória” no 1002467-82.2019.811.0002 (PJE), ajuizada em face de
UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, que determinou a suspensão do Processo Administrativo AGER/MT no 441574/2018, a abstenção do agendamento da Sessão Regulatória, a realização de prova técnica.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no
1002467-82.2019.811.0002
foram sentenciados em 07/11/2019, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação ajuizada por UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA em face da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO e declaro como valor aplicável à justa remuneração da concessionária no período anual vencido em 07/05/2019, o valor de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) e CONVERTO EM PERDAS E DANOS o resultado deficitário equivalente à impossibilidade de retroatividade ou ultratividade da cobrança do referido valor, CONDENANDO-SE os réus no dever de indenizar a autora pelo total equivalente às diferenças apuradas em razão do valor que deveria ter recebido/arrecadado por usuário transportado desde o dia 07/05/2018 (R$ 4,10) e o valor efetivamente recebido/arrecadado por cada usuário transportado desde o mesmo dia e até a data de início de vigência de nova tarifa futuramente resultante do desfecho de procedimento administrativo de reajuste anual, nova fixação que ora é reconhecida como necessária deste 07/05/2019, devendo o valor total da indenização resultante da conversão em perdas e danos ser apurado em liquidação de sentença.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020